Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PARACICLOS E ROTAS CICLOVIÁRIAS. NOVACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu tutela de urgência vindicada pelo Ministério Público para determinar que a agravante (Novacap), o Distrito Federal e o Metrô-DF promovessem medidas de liberação do acesso aos paraciclos da Rodoviária de Brasília, de sinalização das rotas cicloviárias de acesso à Rodoviária, de elaboração de projetos completos para instalação de bicicletários e paraciclos da Rodoviária de Brasília e na Estação Central do Metrô, e de convocação da população para audiência pública para a discussão do projeto, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por dia, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00.

2. A Novacap se autointitula como o principal braço executor das obras de interesse do Distrito Federal, e o artigo 1o da Lei no 5.861 corrobora tal competência ao dispor que “a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”.

3. Sendo o objeto da Companhia a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil, em princípio, decorre desse fato sua legitimidade para figurar na demanda, cuja pretensão refere-se à instalação de bicicletários e adequação de ciclovias na região da Rodoviária de Brasília.

4. A verificação da legitimidade das partes é pressuposto analisado abstratamente com base no que é alegado na inicial pela demandante, in status assertionis.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.